Tribunal: STF
Processo: ARE 1360657
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DE CUMULAÇÃO COM CARGO DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO DO CARGO DE POLICIAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea “b”, e 42, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Constituição Federal veda a acumulação de dois cargos públicos ressalvadas as exceções, quais sejam a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro técnico ou científicos; c) de dois cargos ou empregos privativos de professor e o cargo de policial civil, por não exigir formação específica, seja universitária ou profissionalizante, não tem natureza técnica. (...) Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte: “No caso dos autos, o cargo em questão é o de investigador da Polícia Judiciária Civil, cujos requisitos para investidura no cargo estão prescritos na Lei de Carreira. Veja-se: Art. 126 São requisitos para inscrição no concurso: (...) VIII - para o investigador de polícia, ser portador de certificado de conclusão escolar do grau superior, registrado no Ministério da Educação e de Carteira Nacional de Habilitação das categorias "D", "C" ou "B"; (...). Conclui-se, portanto, que o cargo de investigador de polícia não deve ser considerado como técnico-cientifico, pois não exige qualquer conhecimento técnico, ou habilidade específica, para o exercício da função, tampouco mantém relação entre a capacitação e a atividade exercida, o que leva à conclusão de que não se enquadra na hipótese de cumulação autorizada pela Constituição Federal”. (...) A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente